Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-74.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001482-74.2017.8.14.0081

APELANTE: LUCINIO CRUZ COSTA

ADVOGADO DATIVO: ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO.
Vítima confirmou em seu depoimento na fase judicial que o apelante a agrediu fisicamente, estando
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais, apontando a autoria delitiva ao apelante.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em que o delito ocorre muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. Reanalisadas as circunstâncias judiciais mantenho a pena-base nos termos da sentença, não merecendo reparos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que condenou
Lucinio Cruz Costa
pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória em resumo que a vítima, Simone Felizardo de Almeida, conviveu maritalmente com o apelante por dois anos, estando separados à época dos fatos há aproximadamente quatro meses. Ocorre que, no dia 02/04/2017, a vítima estava em um bar com alguns amigos, ocasião em que o apelante veio ao seu encontro e conversaram naturalmente sobre o fim do relacionamento, sendo que, ao final da conversa, o apelante se aborreceu com as palavras da vítima e correu atrás dela, arremessando contra a mesma uma garrafa de cerveja que tinha nas mãos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A denúncia foi recebida em 10/08/2017 (ID 10643676 - Pág. 7) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória. Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena base do apelante para o mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID. 10643703).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID. 10643707).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo (ID. 11005989).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA:

Inicialmente a defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos,
a vítima, Simone Felizardo de Almeida, conviveu maritalmente com o apelante por dois anos, estando separados à época dos fatos há aproximadamente quatro meses. Ocorre que, no dia 02/04/2017, a vítima estava em um bar com alguns amigos, ocasião em que o apelante veio ao seu encontro e conversaram naturalmente sobre o fim do relacionamento, sendo que, ao final da conversa, o apelante se aborreceu com as palavras da vítima e correu atrás dela, arremessando contra a mesma uma garrafa de cerveja que tinha nas mãos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Verifico que a materialidade e a autoria do crime encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, pelo depoimento da vítima, laudo médico colacionado ID 10643672 - Pág. 15 e pela confissão do denunciado em sede de audiência de instrução e julgamento, sob o manto do contraditório.

Em Juízo, a vítima SIMONE FELIZARDO DE ALMEIDA, que em juízo afirmou, em síntese (trechos extraídos do ID 10643688 - Pág. 17 e 10643689 - Pág. 1):

“que conhece denunciado; que teve um relacionamento com o denunciado há muito tempo atrás; que morava junto com o denunciado; que morava junto há cerca de dois anos com denunciado; que não teve filhos com denunciado; que o denunciado correu atrás da vítima com um copo de vidro e uma garrafa na mão; que o denunciado caiu e se ralou no asfalto; que o denunciado falou que a vítima que teria o agredido; que a vítima voltou para o rumo do bar e sentiu o vidro em seu rosto; que quando passou a mão sentiu o sangue escorrendo do seu rosto; que já não estava mais morando com o réu quando o incidente aconteceu; que quando morava com o denunciado o denunciado já teria tentado lhe bater uma vez mas não conseguiu; que o denunciado tentou lhe agredir uma única vez enquanto moravam juntos; depois de separados o denunciado lhe agrediu nesta vez que lhe cortou; que estava em um bar com os amigos; que o denunciado estava no mesmo bar; que estava ingerindo bebidas alcoólicas; que não chegou a conversar com o denunciado; que quando o denunciado veio em sua direção já foi para lhe agredir; que saiu correndo; que o denunciado saiu correndo atrás da vítima, momento em que tropeçou e caiu e ralou o rosto; que quando estava voltando para o bar o denunciado lhe acertou; que não sabe que se o denunciado lhe acertou com a garrafa ou com o copo; que levou seis pontos no lado direito do rosto; que no corte que levou no pescoço não levou pontos; que foram dois cortes; que da data dos fatos até o dia da audiência o denunciado lhe agrediu mais uma vez com um soco no rosto; que o soco ocorreu no ano de 2018; que atualmente o denunciado não lhe agrediu; que estava recebendo ligações de um número estranho que lhe xingava de vagabunda; que reconheceu a voz do denunciado na ligação; mas que não pode confirmar que era ele quem falava; que não conversa mais com denunciado; que atualmente é solteira; que não teve filhos com denunciado; que tem medo do denunciado; que outras pessoas presenciaram as agressões; que não sabe o nome das pessoas que presenciaram as agressões; que durante o relacionamento o denunciado nunca lhe agrediu;”

O apelante foi ouvido em Juízo e asseverou (trechos extraídos do ID Num. 10643689 - Pág. 1):

“que os fatos são verdadeiros; que estava em um bar tomando e chamou a vítima para conversar; que queria tentar voltar com a vítima mas esta se negava; que a vítima lhe deu um soco no rosto e saiu correndo, ocasião em que jogou uma garrafa mas sem a intenção de acerta-la; que a vítima foi para delegacia e o denunciado foi atrás; que chegando na delegacia viu que a vítima não estava lá e foi informado que ela estava no hospital; que quando chegou no hospital a vítima saiu de lá e foi para delegacia; que depois o denunciado foi embora; que não chegou a ser preso; que sabe que o corte foi no ombro e no lado direito do rosto da vítima; que ambos estavam bêbados; que estava bebendo sozinho; que a vítima chegou sozinha; que conversou com a vítima fora do bar mas levou a garrafa de cerveja na mão; que na hora que estavam conversando a vítima lhe deu um soco; que quando ela saiu correndo o denunciado jogou a garrafa de uma distância de cerca de 2 metros; que morou- três anos com a vítima; que não teve filhos com a vítima; que teve outra confusão em que a vítima cortou o banco da sua moto e por isso o denunciado lhe empurrou e ela bateu o rosto e foi na delegacia; que o denunciado foi preso dessa vez; que se arrepende dos fatos; que depois dos fatos não houve mais nenhuma briga; que não tem mais contato com a vítima; que não tinha conversado com a vítima antes pedindo para ela ir ao bar; que jogou a garrafa porque a vítima tinha lhe dado um soco no rosto; que apenas revidou a agressão da vítima;

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do apelante, esta alegação resta isolada diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas quase nunca são praticadas de forma pública e presenciadas por meio de testemunhas, podendo ser comprovadas por outros meios de prova, no caso dos autos, a violência sofrida pela vítima não foi presenciada pelas testemunhas, eis que foi agredida no meio da noite dentro de seu próprio lar pelo seu então companheiro.

Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos, em especial o depoimento da vítima em harmonia com o Exame de Corpo Delito,

não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE:

No que refere a dosimetria da pena, a defesa requerendo sua fixação no patamar mínimo.

O Juízo sentenciante aplicou a pena-base em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de detenção.

Reanalisando as circunstâncias judiciais de acordo com
o substrato probatório constante nos autos
, considero que sua culpabilidade é própria do tipo penal.

O réu não ostenta antecedentes criminais, não há nos autos elementos para valorar sua personalidade e a conduta social. Os motivos, são inerentes ao tipo da pena.

No que concerne as circunstâncias do crime, permanece a valoração negativa, eis que nos termos da sentença o apelante ameaçou a vítima com uma garrafa de vidro, com o intuito de cortar a mesma, o que denota a sua periculosidade social e total desrespeito com a vida.

No que concerne as consequências do delito, igualmente, devem permanecer com valoração negativa, eis que a ofendida ficou com duas cicatrizes permanentes em seu corpo, bem como sofre abalos psicológicos em razão do crime, o acarreta maior gravidade nas ações do apelante.

No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Assim, considero que militam em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais, entendo que o afastamento da pena base é medida que se impõe
,
razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, permanecendo inalteradas as demais fases da dosimetria da pena nos termos da sentença.

Isto posto, conheço
e
nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/10/2022